Tribunal: TJDFT
Processo: 0004910-51.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004910-51.2017.8.07.0019 RECORRENTE: VIKTOR ALEXANDER PEREIRA MARQUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. FURTO SIMPLES. PROVA SATISFATÓRIA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal porque furtou telefones celulares de dois transeuntes. 2 A existência de condenações anteriores não é fundamento idôneo para exasperar a pena-base, no tocante à conduta social. Precedentes STJ. 3 Como a subtração de bens de vítimas distintas ocorreu no mesmo contexto fático, o reconhecimento do concurso formal de delitos é medida que se impõe. 4 Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 59 do Código Penal e enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que registros de ocorrências policiais não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Assevera, ainda, que é insuficiente motivar o aumento da reprimenda básica com a afirmação das consequências do delito pela não restituição dos objetos subtraídos, apontando, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 444 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). O recurso não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal decorrente da valoração negativa dos maus antecedentes, da conduta social e das consequências do crime, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto falece interesse recursal, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido das teses do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: Furto (dois delitos): Fixou-se a pena-base nove meses acima do mínimo legal pelos maus antecedentes (folha 179) e pela conduta social, haja vista que o réu "uma vez já se envolveu em diversos outros delitos, demonstrando que faz do crime o seu modo de vida, fomentando a preocupante sensação de insegurança na população e dando ensejo à vingança pessoal, como foi o caso dos presentes autos." (folha 188v) Sobre a valoração negativa de circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a Corte Superior já se manifestou no sentido de que "A pena base não pode ser descolada do mínimo legal com esteio em elementos constitutivos do crime ou com fundamento em referência vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva par justificar a exasperação". (HC 61.007/PA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, Dje 07/03/2014). Sobre conduta social, verifica-se que a fundamentação utilizada tem como pano de fundo a condenação anterior e anotações penais. Entretanto, de acordo com recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de condenações anteriores não é fundamento idôneo para exasperar a pena-base, no tocante à conduta social. Quanto às consequências do crime, em que pese o pleito da defesa para afastar a valoração negativa, vê-se na sentença que tal circunstância judicial não foi valorada em desfavor do réu, haja vista que a própria fundamentação ressaltou que "as conseqüências devem ser valoradas de forma neutra, posto que o celular da vítima foi restituído." (folha 188v) Portanto, carece de interesse recursal. Assim, reduz-se a pena-base para um ano e quatro meses. Na fase seguinte, verificam-se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Minora-se a pena para o mínimo legal e, na derradeira etapa, a pena se totaliza em um ano de reclusão, mais dez dias-multa, à razão mínima, em face da proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à tese de valoração negativa da personalidade, "pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023